Tribunal: STF
Processo: HC 146855
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA.



    1.  O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF, tendo em vista que as decisões proferidas pelas instâncias anteriores não são teratológicas ou patentemente desfundamentadas.



    2.  A aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se evidencia uma injustificada demora por parte do Poder Judiciário.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.